Tribunal: TJSP
Processo: 1017899-17.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e de reparação de danos. Cancelamento de compra efetuada com cartão de crédito mediante parcelamento. Devolução do valor do negócio pelo estabelecimento comercial. Estorno dos juros pelo banco no importe de R$ 1.001,10 ao invés de R$ 1.311,90 lançados na fatura. Restituição integral do valor dos juros determinada, com a observação do efetivo importe

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e de reparação de danos. Cancelamento de compra efetuada com cartão de crédito mediante parcelamento. Devolução do valor do negócio pelo estabelecimento comercial. Estorno dos juros pelo banco no importe de R$ 1.001,10 ao invés de R$ 1.311,90 lançados na fatura. Restituição integral do valor dos juros determinada, com a observação do efetivo importe devido. Dano moral configurado. Aplicabilidade ao caso da teoria do desvio produtivo do consumidor. Consideração de que o autor comprovou, mediante apresentação de protocolos, a realização de diversos pedidos de ressarcimento integral dos juros indevidamente cobrados, em virtude do cancelamento da operação, o que foi negado pelo banco. Danos morais configurados. Indenização preservada em R$ 5.000,00. Situação que suplantou o mero dissabor do insucesso nos negócios. Sentença em parte reformada. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido, improvido o do autor.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, improvido o do autor.